Tribunal: STF
Processo: ARE 1469228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 65) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso ante a intempestividade do agravo em recurso extraordinário (eDOC 61).



    Nas razões recursais, alega-se “OMISSÃO quanto ao juízo de retratação exercido pelo e. Tribunal Regional Federal para admitir o Recurso Extraordinário – razão pela qual se impunha à análise do apelo extraordinário” (eDOC 65, p. 2).



    Na sequência, assevera que, “fazendo-se necessário que o e. Tribunal a quo dispusesse em qual fundamento legal se lastreava a inadmissibilidade dos capítulos remanescentes do Recurso Extraordinário, não há que se falar de aclaratórios manifestamente incabíveis, sob pena de criar óbice à defesa técnica para eleição da medida recursal adequada a ser adotada” (eDOC 65, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o agravo em recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 12.12.2022 (eDOC 29), ao passo que a intimação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 8.10.2022 (eDOC 22, p. 6). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 10.10.2022 e o termo final é 24.10.2022. 



    Ressalto, uma vez mais, que a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685997 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.2018 - grifei) 



    Ademais, observo que, ao contrário do que sustenta a parte embargante, não houve juízo de retratação após a oposição dos embargos de declaração contra o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que os declaratórios foram rejeitados, conforme se depreende da decisão constante no eDOC 25. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente